Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0733224-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do 0708174-35.2021.8.07.0006. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista que o autor não atendeu à determinação de ID 104636037, deixando de trazer aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência a ponto de não poder arcar as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família, e levando em conta os documentos que constam dos autos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o autor/recorrente para que comprove nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o recolhimento integral do preparo, sob pena de caracterizar a deserção de seu recurso.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que o magistrado não atentou para a documentação apresentada nos autos, que confirmam a condição de hipossuficiência do agravante, que é aposentado pelo INSS, e aufere renda inferior a dez salários-mínimos. Destaca que deixou de recolher o preparo em razão do pedido de gratuidade feito nos autos principais. É o relato do necessário. DECIDO O Regimento Interno das Turmas Recursais, na Seção III, art. 31 prevê os casos de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento: Art. 31. O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de conhecimento, não se insere nos casos de cabimento do recurso. Ademais, após a promulgação do novo CPC, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos contra sentenças, é de competência da Instância Revisora. Precedente: "A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo" (Acórdão 1377262, 07144773520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021). Nesse cenário, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito